Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-13.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005831-13.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), BRUNA NASCIMENTO DE QUEIROZ ASSIS FERNANDES DA SILVA - CPF: 014.049.431-61 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), RENAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.627.221-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1005831-13.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1005831-13.2025.8.11.0015

Recorrente:

Estado de Mato Grosso
.

Recorrida:
Bruna Nascimento de Queiroz Assis Fernandes da Silva
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E EXISTÊNCIA DE VAGA. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REMOÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública para sua remoção da cidade de Sorriso-MT para Sinop-MT, com fundamento na proteção à unidade familiar. A parte autora exerce a função de Técnica de Necropsia, e seu cônjuge é também servidor estadual lotado no município pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública estadual possui direito subjetivo à remoção para outro município, com fundamento na unidade familiar, à luz da legislação estadual que exige, cumulativamente, pedido fundamentado, existência de vaga e interesse da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 51 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 e o artigo 10 da Lei Estadual n.o 8.275/2004 estabelecem que a remoção de servidor público a pedido depende, cumulativamente, de requerimento fundamentado, existência de vaga e interesse da Administração.

4.

A proteção à unidade familiar, prevista no artigo 226 da Constituição Federal, não configura direito absoluto, devendo ser ponderada com os princípios da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público.

5.

A inscrição em concurso público com a ciência de que a lotação poderia ocorrer em qualquer município do polo escolhido vincula a servidora às regras editalícias e não gera direito subjetivo à lotação ou remoção em município específico.

6.

A existência de déficit funcional no município de origem e inexistência de vaga no município de destino impedem o deferimento da remoção com base exclusivamente em critérios familiares.

7.

O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública na avaliação da conveniência e oportunidade administrativas, notadamente quando demonstrada a ausência de pressupostos legais para a remoção pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção de servidor público estadual a pedido exige, cumulativamente, requerimento fundamentado, interesse da Administração Pública e existência de vaga na localidade pretendida.

2.

A proteção constitucional à unidade familiar não confere, por si só, direito subjetivo à remoção, devendo ser ponderada com os princípios da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público.

3.

O Poder Judiciário não pode impor remoção funcional quando ausentes os requisitos legais e administrativos estabelecidos para o deslocamento do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 37, caput, e 226; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, artigo 51; Lei Estadual n.o 8.275/2004, artigo 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AGR n.o 1017436-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, j. 20.08.2020; TJMT, AC n.o 1009304-31.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.11.2023; TJMT, MS n.o 1009760-07.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1005831-13.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1005831-13.2025.8.11.0015

Recorrente:

Estado de Mato Grosso
.

Recorrida:
Bruna Nascimento de Queiroz Assis Fernandes da Silva
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
1o Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença (Id.

302934979
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais para determinar a realização do ato de remoção da servidora autora, para a cidade de Sinop-MT
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
302934981
)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes
.

Contrarrazões
(Id. 302934987): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1005831-13.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1005831-13.2025.8.11.0015

Recorrente:

Estado de Mato Grosso
.

Recorrida:
Bruna Nascimento de Queiroz Assis Fernandes da Silva
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Bruna Nascimento de Queiroz Assis Fernandes da Silva
em face do

recorrente, por via da qual alega que exerce a função de Técnica de Necropsia, lotada no Município de Sorriso-MT e tem o direito de ser removida para o Município de Sinop-MT, para ficar próxima à família.

A Autora informa que seu cônjuge, Alexsander Rodrigo Fernandes da Silva, também é servidor público estadual, exercendo o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso – SESP/MT, com lotação no Município de Sinop-MT.

Afirma a demandante que, quando da realização do concurso público para provimento do cargo por si ocupado, optou pelo polo de Sinop-MT.

Sustenta que, inicialmente, foi designada para ocupar o cargo no Município de Nova Mutum-MT, sendo que, após formular sucessivos pedidos administrativos de remoção, foi realocada para a Gerência Regional de Sorriso-MT, cidade relativamente mais próxima de Sinop-MT, porém, ainda distante de seu domicílio e do convívio com sua família.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo sua remoção para o município de Sinop-MT.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, decisão contra a qual insurge-se o ente público estadual.

Em suas razões recursais, o estado recorrente alega que: a) a remoção a pedido constitui ato discricionário da Administração, condicionado ao interesse público e existência de vaga; b) a autora, ao inscrever-se no concurso público, tinha conhecimento de que poderia ser lotada em qualquer município integrante do polo de Sinop; c) não há interesse administrativo na remoção pleiteada, considerando que o quadro de pessoal em Sinop encontra-se completo, enquanto Sorriso apresenta déficit de servidores; d) a ruptura familiar não decorreu de ato administrativo
ex officio
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinação judicial de remoção de servidora pública com base na proteção à unidade familiar, em face dos princípios da discricionariedade administrativa e supremacia do interesse público.

A legislação estadual é clara ao estabelecer os parâmetros para a remoção de servidores públicos.

O artigo 51 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90 e o artigo

10 da Lei Estadual n.o 8.275/2004 condicionam a remoção a pedido a três requisitos cumulativos: pedido fundamentado, interesse da Administração e existência de vaga. Confira-se:

“Art. 51 – Lei Complementar n.o 04/90: Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04)

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04)”.

“Art.10 - Lei 8.275/2004: O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga”.

Embora a Constituição Federal, em seu artigo 226, estabeleça a proteção especial do Estado à família, tal proteção não pode ser interpretada de forma absoluta, devendo ser ponderada com outros princípios constitucionais, notadamente o da supremacia do interesse público e da eficiência administrativa (artigo 37,
caput
, CF).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE REMOÇÃO OU MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE SERVIDOR EM RAZÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA – PROTEÇÃO DA FAMÍLIA NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO – AGRAVANTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o deferimento da remoção a pedido é um ato discricionário da Administração, sujeito a conveniência e a oportunidade, no qual há que se observar, primeiramente, o interesse da Administração Pública, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público, bem como, a existência de vagas e o término do estágio probatório. Ainda, a movimentação possivelmente acarretará real prejuízo ao interesse público, com efetiva repercussão na eficiência da prestação dos serviços na Comarca de Juara, posto que não preservará, na unidade judiciária de origem, 70% do quadro geral e 50% do total do cargo de carreira em que se deu a movimentação, requisitos previstos no art. 20, § 1o do Provimento 26/2013-CM .

(TJ-MT - AGR: 10174361120198110000 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 04/09/2020)”.

A proteção constitucional à família, embora relevante, deve ser ponderada com os demais princípios que regem a Administração Pública. No caso concreto, não se verifica ato administrativo que tenha causado a ruptura familiar, mas sim situação preexistente assumida conscientemente pela servidora quando da adesão às regras do certame.

Ademais, no caso em análise, os elementos dos autos demonstram que a autora, ao inscrever-se no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2017-SEGES/SESP/POLITEC, teve plena ciência de que a lotação dar-se-ia "em qualquer dos municípios integrantes do Polo de opção do candidato", conforme cláusula 19.6 do edital.

O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública na avaliação de conveniência e oportunidade, especialmente quando os critérios técnicos e administrativos foram devidamente demonstrados.

Conforme é sabido, os servidores públicos, em geral, são lotados a critérios de oportunidade e conveniência da administração, o que permite remoção ou cedência, com supedâneo na necessidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE- ORDEM DENEGADA. 1. Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino. 2. Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.(N.U 1032489-40.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022). 3.Ordem denegada.

(TJ-MT 10083050720228110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022)
”.

Não se olvide que a autora não comprovou um requisito essencial para o deferimento de seu pedido, qual seja, a existência de vaga no destino pretendido.

Sobre a matéria:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – LOTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUARA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.**

> No caso de pedido de remoção desamparado dos requisitos legais, o servidor deve submeter-se ao juízo de discricionariedade, oportunidade e de conveniência da Administração, com prevalência do interesse público em detrimento do interesse privado, que é o caso dos autos. (TJMT, AC no 1009304-31.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.11.2023)”

Assim não se encontrando presentes os requisitos legais acima indicados, não há que se falar em procedência dos pedidos.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE SAÚDE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 51, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90 – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a remoção por motivo de saúde, desde que preenchidos os requisitos legais, passa a ser direito subjetivo do servidor. 2. A Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, no artigo 51, § 1o, estabelece que a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. 3. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

(TJ-MT 10097600720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/10/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – SENTENÇA PROCEDENTE – POLICIAL CIVIL – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E TRATAMENTO DE SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR 407/2010 – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade. 2. Não restando demonstrada a conveniência da movimentação para a Administração, e considerando a necessidade de serviço e distribuição de recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, deve prevalecer o interesse público. 3. Recurso Provido. Sentença Retificada.(TJ-MT 10058202520198110037 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2022).”

Dessa forma, não seria coerente impor à Administração Pública o ônus de remover a autora recorrida em detrimento do interesse público.

Por essas razões,

CONHEÇO
do recurso interposto pelo estado de Mato Grosso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025